Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA O CONSUMIDOR - CONTROLE EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA.
Admite-se a declinatoria fori ex officio na demanda cujo polo passivo é ocupado pelo consumidor, caso em que a competência, embora territorial, tem natureza absoluta (TJDT - IRDR 17, ac. 1.401.093).